Tribunal: TJMT
Processo: 1002345-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1062184-05.2019.811.0041 impetrado por UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, deferiu a liminar vindicada.
O agravante aduz que quando a ação envolve a Administração Pública, tal atitude temerária gera um duplo dano, pois além da sobrecarga do Poder Judiciário, a Administração Pública também é onerada, gastando recursos públicos com a defesa do Estado e, em casos mais graves, com condenações injustas não revistas pelas instâncias revisionais, o que representa dano grave de difícil ou impossível reparação aos cofres públicos.
Aduz, ainda, que está exaustivamente comprovada a ausência de fumus boni iuris e periculum in mora por parte do agravado, o qual continua tendo a prerrogativa de usufruir de benefício fiscal do qual não tem direito, por não possuir os requisitos previstos em lei, gerando um insofismável prejuízo.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, na forma autorizada pelos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil/2015 (id. 34089982).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
A decisão agravada deferiu a liminar vindicada para que as autoridades impetradas se abstenham de aplicar as disposições contidas no art. 40 da LC n. 631/2019, no art. 2° do Decreto n. 274/2019 e dos artigos 14-B e 14-C do Decreto n. 2.212/2014, com redação dada pelos Decretos n. 273 e n. 319/2019 e, assim, de condicionar a formalização da migração/adesão aos benefícios fiscais previstos na LC n. 631/201 pelas impetrantes à remissão/anistia do passado, assim como à desistência das demandas judiciais e administrativas ou desconsiderar, para fins de adesão/migração aos novos incentivos, qualquer declaração que eventualmente tenha que ser feita, coercitivamente, pela via eletrônica, para que os benefícios possam ser usufruídos normalmente, até o julgamento final da demanda, sob pena de incidência das normas do art. 26 da Lei Federal 12.016/09.
Nessa análise perfuntória dos autos, verifica-se a ausência de periculum in mora.
Isso porque, a não concessão do efeito suspensivo pleiteado nesta fase processual não causaria ao agravante, lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque as meras alegações de que o ente estatal “corre o risco de ser impedido de exercer sua atividade de exação e, assim, jamais se ressarcir dos tributos inadimplidos” (id. 34089982 – pág. 17) por si só, não são suficientes para demonstrar a presença de tal requisito.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte) ” (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).
Sendo assim, mostra-se prudente aguardar a vinda das informações, bem como a juntada das contrarrazões recursais, para uma análise mais minuciosa do direito invocado.
Com essas considerações, não concedo o efeito suspensivo pleiteado, mantendo inalterada a decisão agravada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora